Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702393-80.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO JOSE DIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOACI MOREIRA MOTA - EPP, JOACI MOREIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudio José Dias, porém, sem a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal (Id. 69224366), conforme exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Intimada a parte recorrente para sanar a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 4o do referido artigo, esta permaneceu inerte, não realizando o recolhimento em dobro das custas processuais (Id 69673703). Diante do exposto, e considerando a ausência de comprovação do preparo recursal, declaro deserto o recurso de apelação interposto pela parte recorrente, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator